Tribunal: STF
Processo: AI 330692
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Improcedência da alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV,
da Constituição, uma vez que o acórdão recorrido prestou jurisdição
com ampla fundamentação.
- A alegação de infringência ao artigo 5º, LV, da Carta
Magna, por demandar o exame prévio da legislação processual
infraconstitucional, é indireta ou reflexa, não dando margem ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.